Tribunal: CARF
Processo: 13748.000884/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.000884/2009-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.241 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
4 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
JULIO WOGEL GUEDES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Apenas podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas
médicas, de hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do
próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos de R$
43.727,58 referente à fonte pagadora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000884/2009-57
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000884/2009-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2006 (e-fls. 60/63), no qual se apurou: Dedução Indevida de
Previdência Oficial, Dedução Indevida de Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas,
Dedução Indevida de Despesas com Instrução e Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
A Impugnação (e-fls. 02/03) foi julgada Procedente em Parte pela 3a Turma da
DRJ/CGE em decisão assim ementada (e-fls. 72/87):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
GLOSA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL. CREDIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO
PÚBLICA.
A glosa de dedução de contribuições para a previdência oficial, se comprovada por
documentos hábeis, deve sei revertida.
GLOSA DE DEDUÇÃO POR DEPENDENTES.
Deve ser revertida a glosa de dedução com dependentes, quando o contribuinte obtém
êxito em comprovar, por meio de documentos, suas classificações informadas em
DIRPF.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO
Da base de cálculo do imposto de renda pessoa física é permitida a dedução dos
pagamentos efetuados com educação, nos termos da lei, até o limite anual individual,
sendo vedada a transferência do excesso de um dependente para o outro.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
A dedução das despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e comprovados
mediante documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE. RENDIMENTOS.
Na ausência de prova documental suficiente, deve ser mantida a omissão de
rendimentos.
Para gozo da isenção do importo de renda sobre os proventos do aposentadoria ou
reforma percebidos pelos portadores de moléstia grave prevista em lei, é necessário
comprovação da condição de aposentado e da existência da doença, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 18/08/2011 (e-fls. 90), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 02/09/2011 (e-fls. 91) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
1 - Glosa de redução de despesas médicas - solícito reconsiderar a parcialidade do
comprovante de rendimentos pagos ao Plano Médico/Odontológico (item I). por não ser
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000884/2009-57

a Sra. Dulce de Siqueira Quadrio usuária do referido plano, o mesmo se aplicando às
despesas Médico/Odonto/Hospitalares (item II)
Obs. fotocópia comprobatória anexa.
2 - Comprovação da condição de aposentado - Solicito reconsiderar a minha condição
de aposentado, para tanto anexo cópia do Diário Oficial datado de 11 de setembro de
1995 que em seu item n. 604 me concede aposentadoria.
A 2a Turma Extraordinária da 2a Seção do CARF converteu o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência, através da Resolução no 2002-000.237, para que a Unidade de
Origem confirmasse junto à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a natureza
dos rendimentos pagos ao contribuinte no ano calendário 2005 (e-fls. 100/102). De acordo com
a autoridade fiscal, as tentativas de intimação se mostraram infrutíferas (e-fls. 105/106).
Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte não se manifestou dentro do prazo
concedido (e-fls. 118).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Despesas Médicas
No que concerne às despesas médicas, extrai-se do art. 80 do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, que a dedução
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando
realizados em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso concreto, a autoridade fiscal glosou integralmente as despesas médicas
informadas na declaração em exame por não ter o contribuinte atendido à Intimação para prestar
esclarecimentos (e-fls. 07, 61/62).
Com base nos documentos anexados à Impugnação, o Colegiado a quo
restabeleceu parte das despesas com a Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade e com a
Fundação IBGE, na proporção de 5/6 do valor declarado pelo contribuinte, haja vista a
manutenção da glosa da dependente Dulce de Siqueira Quadrio no julgamento de primeira
instância. Vale reproduzir o seguinte trecho do voto condutor (e-fls. 82):
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por:
I - Considerar parcialmente eficaz o Comprovante de Rendimento Pago e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte Ano-Calendário 2005 (fl. 22), emitido pela fonte
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000884/2009-57

pagadora Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade, sob o título 02 - Plano
Médico/Odontológico, no valor de R$ 8.190,58, equivalente a cinco sextos do valor
informado, de R$ 9.828,70 pois, pelo critério de razoabilidade, aplica-se esta fração
equivalente à quantidade de usuários do referido plano de saúde passíveis de terem suas
despesas médicas consideradas validas para dedução, que é o próprio interessado; sua
esposa e dos seus três filhos, excluindo-se proporcionalmente as despesas incorridas
com uma dependente, Dulce de Siqueira Quadrio, cuja glosa foi mantida neste
julgamento, conforme a conclusão relatada no tópico GLOSA DE DEDUÇÃO COM
DEPENDENTES.
II - Considerar parcialmente eficaz o Comprovante de Rendimento Pago e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte Ano-Calendário 2005 (fl. 25), emitido pela Fundação
IBGE, sob o título Despesas Médico-Odonto-Hospitalares, no valor de R$ 1.487,13,
equivalente a cinco sextos do valor informado, de R$ 1.784,56 pois, pelo critério de
razoabilidade, aplica-se esta fração equivalente à quantidade de usuários do referido
plano de saúde passíveis de terem suas despesas médicas consideradas validas para
dedução, que é o próprio interessado; sua esposa e dos seus três filhos, excluindo-se
proporcionalmente as despesas incorridas com uma dependente, Dulce de Siqueira
Quadrio, cuja glosa foi mantida neste julgamento, conforme a conclusão relatada no
tópico GLOSA DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES.
Do exame da declaração juntada ao Recurso Voluntário para contrapor as razões
da primeira instância (e-fls. 94/95), verifica-se que Dulce de Siqueira Quadrio não fazia parte do
contrato de assistência médica e hospitalar, como alegado pelo recorrente. Não obstante,
observa-se que Julio Quadrio Guedes, um dos seis beneficiários do plano de saúde (titular + 5
dependentes), não consta como dependente na Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento
(e-fls. 62), não cabendo a dedução de suas despesas pelo recorrente.
Considerando que não foi juntado aos autos nenhum documento com o valor do
plano de saúde individualizado por segurado e tendo em vista que a parcela correspondente a 5/6
do montante total pago no ano calendário, acatada e restabelecida pelo Colegiado a quo,
permanece pertinente no presente julgamento, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.

Omissão de Rendimentos
Relativamente à omissão de rendimentos, o litígio restringe-se aos valores
recebidos da fonte pagadora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (e-fls. 09).
A omissão dos rendimentos recebidos da Statuscoop Cooperativa de Prestação de Serviços pela
dependente Camila Quadrio Quedes não foi contestada no Recurso Voluntário.
O Colegiado a quo analisou a alegação de isenção por moléstia grave apresentada
na Impugnação e manteve a infração em exame por não ter o contribuinte comprovado que os
rendimentos que deram origem ao lançamento eram decorrentes de aposentadoria. A existência
de moléstia grave foi considerada demonstrada no acórdão recorrido, conforme excertos a seguir
reproduzidos (e-fls. 84/86):
Em relação a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística IBGE, o interessado
alega que os rendimentos recebidos desta fonte pagadora são isentos por se tratarem de
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão de portador de moléstia grave, e
apresenta documentos comprobatórios às fls. 23 a 26.
[...]
Pela análise do Parecer da Junta Médica, emitido pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE (fl. 23), em 17/02/2009, constata-se que o interessado é portador de
doença grave desde 29 de janeiro de 2003, ou seja, anterior ao comento ano calendário
2005.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000884/2009-57

Entretanto, não consta anexado ao processo nenhum documento comprovando que
durante este período o interessado detinha a condição de aposentado. Pelo contrário, nos
informes de rendimentos apresentados às fls. 25 e 26 tem-se a informação de que seus
rendimentos possuem a natureza de trabalho assalariado, e, coerentemente com esta
informação, os rendimentos estão informados na tabela 3 - Rendimentos Tributáveis,
Deduções e Imposto Retido na Fonte. Caso contrário, deveriam estar informados na
tabela 4 - Rendimentos Isentos e Não Tributáveis.
[...]
Portanto, por não ter sido comprovado que os rendimentos que deram origem ao
lançamento de oficio são oriundos de aposentadoria, devem ser mantidos.
Para atender à exigência apontada na decisão de piso, o contribuinte apresentou
em seu Recurso Voluntário uma cópia do Diário Oficial da União demonstrando que a sua
aposentadoria na Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi concedida em
agosto de 1995 (e-fls. 92).
Assim, considerando o disposto no art. 39, XXXIII, §4o a §6o, do RIR/99 e nas
Súmulas CARF no 43 e 63, entendo que o recorrente faz jus à isenção pleiteada, não merecendo
prevalecer a omissão de rendimentos em litígio.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
afastar a omissão de rendimentos de R$ 43.727,58 referente à fonte pagadora Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 125
DF CARF MF
Original